Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018323-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARALDO ROBERTO DA COSTA - CPF: 086.628.001-49 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – LIMITE LEGAL PARA EMPRÉSTIMO E PARA CARTÕES DE CRÉDITO RESPEITADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos.

Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas livremente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARALDO ROBERTO DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n.o 1018323-52.2020.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que o Magistrado
a quo
deixou de apreciar todos os documentos juntados nos autos, que comprovam o valor exato extrapolado da margem legal consignável, em evidente afronta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Em resumo, pede o provimento do recurso para que sejam limitados os valores dos descontos de empréstimo no limite legal.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. n.o 217458647, 217458648, 217804186, 218247168 e 218618691, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possível desrespeito da margem legalmente permitida para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual, pelas instituições financeiras, ora apeladas.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, não vejo razão para reformar a sentença que bem apreciou a matéria.

De acordo com o Decreto Estadual no. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento e o cartão de crédito ultrapassam a margem legal em percentual, ainda que mínimo, deverá os descontos sofrerem limitação, conforme previsão na legislação de regência, em razão do caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Como bem consignado na sentença, dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras não alcança o limite estipulado em lei.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Ao analisar o demonstrativo de pagamento de id. n.o 59899451, verifica-se que o salário bruto do agravante é de R$14.550,78 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) que, descontado a contribuição previdenciária e o imposto de renda, alcança a quantia líquida de R$11.268,41 (onze mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos). Logo, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$3.380,52 (três mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

No, demonstrativo foram elencadas as parcelas de empréstimos consignados, a saber: R$111,11 (Banco pan), R$92,07 (Banco Daycoval), R$47,63, R$74,81, R$57,21, R$50,45, R$50,45, R$104,35, R$150,00, R$86,24, R$80,00 e R$114,98 (todos do Banco Olé Bonsucesso), R$92,50 e R$2.223,57 (ambos do Banco do Brasil), cuja somatória totaliza R$3.284,92 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), não ultrapassando o limite de 30% previsto para empréstimos consignados.

[...]

Na hipótese, 15% (quinze por cento) do rendimento líquido da autora/recorrente perfaz a quantia de R$1.690,26 e a somatória das quantias consignadas a título de cartão de crédito é de R$1.550,29, a saber R$1.082,05(Cartão de Crédito Banco BMG), R$266,28 (Cartão de Crédito Banco PAN) e R$201,96 (Cartão de Crédito Banco Ole Bonsucesso).”
- Id. n.o 217458633.

Além disso, em que pese à arguição de que mensalmente paga outros contratos bancários, constato que estes não são lançados em folha de pagamento, como se verifica de seu holerite, tratando-se de contratos firmados para pagamento mediante débito em conta corrente ou boleto bancário, não abrangidos pela legislação de regência.

Neste sentido, a hodierna orientação do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – NÃO CONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (SUPERENDIVIDAMENTO) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE - NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – DÉBITOS INCLUÍDOS DENTRO DA MÁRGEM LEGAL - LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – CONTRATOS DESPROVIDOS DE VÍCÍOS E LIVREMENTE PACTUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outra modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente. De acordo com o Decreto Estadual no. 691/2016 aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento respeitam a margem legal em percentual, não há que se falar em imposição da limitação prevista na legislação de regência, porquanto o caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana já foram respeitados. Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição do indébito e de danos morais”
(TJ-MT - AC: 10133333220198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)

De mais a mais, não há demonstração de danos à sua subsistência, já que, ainda que se trate de parâmetro subjetivo, a experiência demonstra que tal comprometimento não condiz com a intervenção do judiciário para renegociação de todos os débitos livremente contraídos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024